Tribunal: TJSP
Processo: 1003256-15.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO DE VALORES – CONTRATOS BANCÁRIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – DANOS MORAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES – I – Sentença de improcedência – Apelo da

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO DE VALORES – CONTRATOS BANCÁRIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – DANOS MORAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES – I – Sentença de improcedência – Apelo da autora - II - Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vez que foram preenchidos, no caso em tela, os requisitos do art. 2o daquele diploma legal - Inteligência da Súmula 297 do STJ - Presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, impõe-se a inversão do ônus da prova, regra de julgamento, que não implica, por si só, no acolhimento da pretensão deduzida – III - Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, indicam que a autora anuiu com a celebração dos contratos ora discutidos – Contratação que se deu de forma eletrônica - Autora que se utilizou dos valores a ela efetivamente disponibilizados - Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado - Descabida qualquer devolução de valores à apelante – IV - Os fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – V - São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento - Tese firmada em sede de recurso repetitivo, proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Hipótese, dos autos, que se subsume ao entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Lícitos, portanto, os descontos realizados, pela instituição financeira, diretamente na conta corrente da cliente bancária – Demais descontos, realizados diretamente em folha de pagamento, que observaram o patamar de 30% dos vencimentos líquidos da autora - Decisão mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$223.761,54), nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".